Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702608-87.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: ANDRE DA SILVA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. BEM IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA PELO COMODATÁRIO. DEVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e julgou improcedente o pedido dúplice de pagamento de indenização pelas benfeitorias erigidas pelo requerido/apelante no terreno. 2. O art. 561 do CPC estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. In casu, demonstrada a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, impõe-se a reintegração de posse. 3. Sendo inequívoco que as partes celebraram contrato de comodato, cessada a avença com o pedido de devolução do imóvel, a negativa do comodatário em restituir a coisa configura esbulho, conferindo ao comodante o direito à tutela possessória. 4. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. In casu, o requerido faz jus a indenização pela construção realizada no terreno com anuência do autor, cuja importância deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 584 do Código Civil, ao permitir que o recorrido tenha direito à indenização pelas benfeitorias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 584 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028